Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. PROVA SUFICIENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelo crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, do CP), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 12 dias-multa.
2. Condenação fundamentada na celebração de contratos de promessa de compra e venda do mesmo imóvel com vítimas distintas, mediante ardil, com obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade por ausência de intimação pessoal do réu; (ii) estabelecer se a conduta configura mero inadimplemento contratual, afastando o dolo e autorizando a absolvição; (iii) analisar a dosimetria da pena, incluindo a continuidade delitiva e eventual concessão de suspensão condicional do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso deve ser conhecido em parte, pois inexiste interesse recursal no afastamento da continuidade delitiva para aplicação do concurso material, se ocasionará em prejuízo ao acusado.
5. A preliminar de nulidade não prospera. Conforme art. 392, II, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ, a intimação do advogado constituído é suficiente para réu solto, não havendo cerceamento de defesa nem prejuízo processual.
6. A prova documental e testemunhal demonstra que o recorrente vendeu o mesmo imóvel para pessoas diferentes, recebendo valores expressivos sem entregar o bem ou restituir quantias, evidenciando dolo específico e fraude, afastando a tese de mero inadimplemento civil.
7. A palavra das vítimas, corroborada por documentos e investigação policial, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sendo harmônica com os demais elementos probatórios.
8. Não há falar em suspensão condicional do processo, pois a pretensão punitiva foi julgada procedente, tornando inaplicável a Súmula no 337 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A intimação do advogado constituído é suficiente para réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. A duplicidade deliberada na venda do mesmo imóvel, mediante ardil, configura estelionato, afastando a alegação de mero inadimplemento contratual. 3. Inaplicável o teor da Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça, se a pretensão punitiva estatal foi julgada totalmente procedente".

Dispositivos relevantes citados: art. 171, caput, e art. 71, do CP; art. 392, II, e art. 563, do CPP; Súmula 337/STJ.
Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, STJ, Quinta Turma, 16/11/2021. AgRg nos EDcl no RHC n. 191.783/MT, STJ, Sexta Turma, 12/3/2024. REsp n. 2.128.405/MG, STJ, Sexta Turma, 1/7/2025. HC n. 754.495/SP, STJ, Quinta Turma, 4/2/2025. AgRg no AREsp n. 2.851.033/MG, STJ, Quinta Turma, 19/8/2025. Acórdão 2031361, TJDFT, 3a Turma Criminal, 06/08/2025. Acórdão 2031392, TJDFT, 3a Turma Criminal, 06/08/2025.